Tribunal: TJDFT
Processo: 0010580-71.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0010580-71.2010.8.07.0001 RECORRENTES: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF RECORRIDA: ADILENE MARIA DE PONTES SOUSA DECISÃO Esta Presidência (ID 12575250) indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interpostos pelo DETRAN/DF e DFTRANS, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, situação primeira que ensejou a interposição de agravo para a Corte Superior. O STJ negou provimento ao agravo (ID 12575262). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 546, da sistemática da repercussão geral (RE 661702/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12575242): AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CARRO DE PASSEIO. AUTO LAVRADO COM BASE NA LEI DISTRITAL 239/92. FRAUDE AO TRANSPORTE PÚBLICO. CARACTERIZAÇÃO IMPOSSÍVEL. VEÍCULO COMPACTO DE PASSEIO. ABSOLUTA IMPROPRIEDADE PARA LUDIBRIAR O USUÁRIO. 1. Reputando-se as razões do apelo improcedentes e encontrando-se estas em confronto com jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o disposto no art. 557 do Código de Processo Civil, negando-se provimento de plano ao recurso. 2. Aplica-se o Código de Trânsito Brasileiro ao particular, condutor de veículo de passeio, autuado pela prática de transporte clandestino e não a Lei distrital 239/92, que possui aplicação restrita aos permissionários de serviço público. 3. Se o veículo utilizado na pretensa infração é carro de passeio compacto, reconhece-se ser incapaz de constituir fraude à operacionalização de transporte coletivo, porquanto não incute nos passageiros a aparência de autorização para a realização de transporte remunerado, afinal, quem entra em automóvel de passeio o faz indene de dúvidas quanto ao caráter particular deste. 4. Acaso configurado o transporte remunerado não autorizado de passageiros, a questão deveria ser sanada no local da infração, conforme parágrafos 1o e 2o do art. 270 do CTB, mediante o mero desembarque dos passageiros transportados, sendo ilegal a apreensão do veículo. 5. Agravo regimental conhecido e improvido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014